Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-60.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Alienação extrajudicial de bem móvel em decorrência de ação judicial de busca e apreensão. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: parte autora que, embora tenha proposto ação de exigir contas, pretende o recebimento de saldo remanescente relativo à alienação extrajudicial de bem móvel em ação de busca e apreensão. Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Alienação extrajudicial de bem móvel em decorrência de ação judicial de busca e apreensão. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: parte autora que, embora tenha proposto ação de exigir contas, pretende o recebimento de saldo remanescente relativo à alienação extrajudicial de bem móvel em ação de busca e apreensão. Pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular que é de 5 anos (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Termo inicial do prazo prescricional que é a data do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, quando ocorreu a consolidação da propriedade do bem móvel em favor do banco réu. Propositura da presente ação após o decurso do prazo prescricional de 5 anos. Prescrição configurada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.